Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. RESCISÃO. INFORMAÇÕES DESLEAIS. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO No 312 (STJ). DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ QUE NÃO DIALOGA COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme julgados (Tema Repetitivo no 312) do Superior Tribunal de Justiça, restou plasmada tese do seguinte teor: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".
2. Não sendo provado defeito no negócio jurídico, deve ser considerada como “desistência” a solicitação do consorciado, hipótese que se subsome ao paradigma firmado pela Corte Federal (STJ), resultando em que os valores reclamados deverão ser restituídos em até 30 dias após o encerramento do plano.
3. A pretensão de indenização por danos morais não pode ser reconhecida, uma vez que o requerente não cumpriu o seu dever de provar o alegado vício de consentimento, conforme preceitua o artigo 369, do Código de Processo Civil.
4. Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela Ré, BR Administradora de Consórcios Ltda., o mesmo não dialoga com o que registrado no DISPOSITIVO da r. sentença objeto do recurso, o qual se limitou a julgar “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos acrescido de correção monetária, segundo o índice previsto no contrato e, na ausência, do índice adotado pelo TJDFT, contado a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês após o 30o dia do encerramento do grupo ou do prazo previsto contratualmente em caso de contemplação”.
5. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA.